Tribunal: TJSP
Processo: 1501417-83.2022.8.26.0052
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. ALEGAÇÃO DE DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Sentença condenatória proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca da Capital/SP, pela prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, incisos I e

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. ALEGAÇÃO DE DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Sentença condenatória proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca da Capital/SP, pela prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal). O réu sustenta que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, pois teria agido em legítima defesa, e requer, subsidiariamente, a redução da pena-base e o reconhecimento da atenuante da confissão.
2.Há duas questões em discussão: (i) determinar se a decisão do Tribunal do Júri contrariou manifestamente a prova dos autos, justificando sua anulação; e (ii) verificar se houve ilegalidade na dosimetria da pena, especialmente quanto à fixação da pena-base e ao afastamento da atenuante da confissão.
3.O Tribunal do Júri tem competência exclusiva para decidir sobre a autoria
e materialidade dos crimes dolosos contra a vida, sendo suas decisões protegidas pela soberania dos veredictos (CF, art. 5o, XXXVIII, "c"). Assim, a anulação do julgamento popular somente ocorre se a decisão for manifestamente contrária à prova dos autos, o que não se verifica no caso, pois os jurados optaram por uma das versões plausíveis apresentadas.
4.O conjunto probatório sustenta a tese da acusação, demonstrando que o réu agiu com animus necandi, por motivo torpe (vingança por supostos prejuízos financeiros causados pela vítima) e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima (chamando-a ao portão e efetuando os disparos de surpresa). O reconhecimento das qualificadoras foi fundamentado em provas testemunhais e periciais.
5.A alegação de legítima defesa foi analisada pelo Conselho de Sentença e rejeitada pelos jurados, que consideraram que o réu agiu de forma premeditada. O Tribunal não pode substituir o veredicto dos jurados por outro que lhe pareça mais adequado, salvo em casos de erro manifesto, o que não se verifica nos autos.
6. A pena foi fixada com observância do critério trifásico, com aumento na pena-base devido às consequências do crime e à culpabilidade elevada do réu, fatores devidamente fundamentados na sentença. A utilização de uma das qualificadoras como agravante também está em conformidade com a jurisprudência consolidada.
7.A atenuante da confissão não pode ser reconhecida, pois o réu sustentou versão incompatível com a prática do crime (legítima defesa), o que não caracteriza confissão espontânea para fins de redução da pena.
8.O regime inicial fechado foi corretamente aplicado, considerando a quantidade da pena e a gravidade concreta do delito, inexistindo ilegalidade na fixação do regime prisional.
Recurso desprovido.